Tribunal: TJES
Processo: 5003167-43.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acidente de Trânsito; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AI N.º 5003167-43.2020.8.08.0000;

EMBGTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.;

EMBGDOS: RAFAELA MORAES OLIVEIRA e OUTROS;

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVIL. REFORMA DE DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. OMISSÃO SANADA.

1.

A procedência do recurso implicou na reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença deflagrada na origem.

2.

Nos termos da Súmula nº 519 do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial.

3.

Recurso conhecido e provido para condenar os embargados ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela embargante na impugnação ao cumprimento de sentença.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Vitória (ES), 07

de novembro

de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003167-43.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
AGRAVADO: MESSIAS HENRIQUE DE MORAIS e outros (6)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AI N.º 5003167-43.2020.8.08.0000;

EMBGTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.;

EMBGDOS: RAFAELA MORAES OLIVEIRA e OUTROS;

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
em face do acórdão do ID 2750679, através do qual esta c. Quarta Câmara deu provimento ao Agravo de Instrumento por ela provido contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ajuizado na origem contra
RAFAELA MORAES OLIVEIRA e OUTROS
, “[...]para tornar sem efeito a decisão de origem que determinou o pagamento de pensão pela Agravante a Agravada até a data em que esta completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, devendo a obrigação tomar como referência a idade de 18 (dezoito) anos da Agravada, tal como determinado em sentença [...].”

Em suas razões, ID 2850412, a embargante alega que o acórdão padece de omissão quanto à condenação dos embargados em honorários de sucumbência, uma vez que a reforma da decisão de origem implica em procedência da impugnação ao cumprimento de sentença.

Devidamente intimados, os Embargados não se manifestaram.

É o que me cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 19 de outubro de 2022.

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AI N.º 5003167-43.2020.8.08.0000;

EMBGTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.;

EMBGDOS: RAFAELA MORAES OLIVEIRA e OUTROS;

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de embargos de declaração opostos por
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
em face do acórdão do ID 2750679, através do qual esta c. Quarta Câmara deu provimento ao Agravo de Instrumento por ela provido contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ajuizado na origem contra
RAFAELA MORAES OLIVEIRA e OUTROS
, “[...]para tornar sem efeito a decisão de origem que determinou o pagamento de pensão pela Agravante a Agravada até a data em que esta completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, devendo a obrigação tomar como referência a idade de 18 (dezoito) anos da Agravada, tal como determinado em sentença [...].”

Nas razões recursais, ID 2850412, a embargante alega que o acórdão padece de omissão quanto à condenação dos embargados em honorários de sucumbência, uma vez que a reforma da decisão de origem implica em procedência da impugnação ao cumprimento de sentença, devendo ser imposta aos embargados esta condenação.

Sem delongas, verifico a existência da omissão apontada.

Consta na petição inicial do agravo, ID 810320, pedido da embargante para que “[...]
seja arbitrado honorários advocatícios sucumbenciais sobre o excesso da execução no montante de 20% sobre o valor em discussão em favor dos patronos da Agravante
[...]”.

Assim, uma vez que a procedência do recurso implica no acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença promovido na origem, deve ser estabelecida a condenação dos embargados em honorários de sucumbência. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO C/C PEDIDO DE POSSE PROVISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO EXECUTADO. SÚMULA Nº 519 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. PERDA DO POTENCIAL PRODUTIVO DO IMÓVEL. JUROS COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA NO PERCENTUAL DE 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERIFICAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL SOBRE O VALOR EXCEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. (Súmula nº 519 do STJ). 2. Comprovado nos autos a perda do potencial produtivo do imóvel em decorrência da expropriação, revela-se cabível a incidência de juros compensatórios, no percentual de 6% (seis por cento) ao ano. Entendimento firmado pelos Tribunais Superiores. 3. Revelando-se o excesso de execução apurada pelo exequente, deve ser parcialmente acolhida a impugnação para decotar o valor apurado a maior. 4.
Segundo entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, devem ser arbitrados honorários advocatícios de sucumbência na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial (RESP nº 1.134.186/RS).
5. Os honorários devem ser fixados sobre o valor do excesso reconhecido, não sobre o alegado, considerando o proveito econômico do impugnante. 6. Recurso parcialmente provido. (TJMG; AI 1423924-52.2022.8.13.0000; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Fonseca; Julg. 04/10/2022; DJEMG 07/10/2022) [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. OFENSA À COISA JULGADA E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEIÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. É quinquenal o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública. O Colendo STJ possui entendimento consolidado no sentido de que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade para ajuizar cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9, independentemente de fazerem parte do quadro associativo do IDEC. A competência para a liquidação individual do julgado e o seu cumprimento, a interpretação sistemática do disposto nos artigos 98, § 2º e 101, inciso I do CDC não deixa dúvida de que a mesma pode ser realizada no foro do domicílio do consumidor. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação principal. Os juros moratórios devem incidir no patamar de 0,5% na vigência do Código Civil/1916 e de 1% a partir da vigência do Código Civil/2002. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a viabilidade do cômputo, a título de correção monetária plena, na fase de execução da sentença coletiva, dos expurgos posteriores, tendo como base de cálculo o saldo existente ao tempo do plano econômico. A correção monetária deve ser calculada pelos índices não expurgados divulgados pela Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais, aplicando-se o INPC, a partir de 1995. Ausente comprovação de excesso de execução, uma vez determinada liquidação prévia por arbitramento do quantum debeatur.
Nos termos da Súmula nº 519 do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial
. (TJMG; AI 0617427-55.2022.8.13.0000; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Artur Hilário; Julg. 11/10/2022; DJEMG 14/10/2022) [não existem destaques no original]

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos para, sanando a omissão apontada, condenar os embargados ao pagamento de honorários de sucumbência na impugnação ao cumprimento de sentença, os quais arbitro, na forma do art. 85, §2º do CPC, em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela embargante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AI N.º 5003167-43.2020.8.08.0000;

EMBGTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.;

EMBGDOS: RAFAELA MORAES OLIVEIRA e OUTROS;

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVIL. REFORMA DE DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. OMISSÃO SANADA.

1.

A procedência do recurso implicou na reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença deflagrada na origem.

2.

Nos termos da Súmula nº 519 do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial.

3.

Recurso conhecido e provido para condenar os embargados ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela embargante na impugnação ao cumprimento de sentença.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Vitória (ES),

RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.